Tribunal: TJMT
Processo: 1032757-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032757-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO - CPF: 680.399.804-53 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1032757-94.2018.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
:
Maria do Carmo do Nascimento

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO -
NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, impositiva a declaração de inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1032757-94.2018.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
:
Maria do Carmo do Nascimento

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria do Carmo do Nascimento
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos moral
que move contra
Banco Daycoval S.A.,
julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referentes aos contratos
ns. 51-4891881/17 e 55-4907909/17, condenando o banco na restituição dos valores dos descontos efetuados na aposentadoria da autora, desde 09.08.2017, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa ao argumento que a d. magistrada não considerou o pedido referente a expedição de ofício ao Banco BMG, visando a comprovação da portabilidade dos empréstimos solicitadas pela apelada.

Assevera que apesar da apelada reputar indevidos os descontos perpetrados em sua aposentadoria, apresentou os áudios das gravações que atestam a contratação dos empréstimos pela apelada, agindo em exercício regular do direito.

Assevera a inexistência de qualquer dano moral e material, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 79935522).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1032757-94.2018.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
:
Maria do Carmo do Nascimento

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria do Carmo do Nascimento
propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra
Banco Daycoval S.A.,
aduzindo que foi surpreendida com descontos referente aos empréstimos consignados

n.o 51-4891881/17
, no valor de R$ 4.422,88 (quatro mil quatrocentos e vinte dois reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 43 parcelas de R$ 139,76; e
n.o 55-4907909/17
, no valor de R$ 5.951,87 (cinco mil novecentos e cinquenta um reais e oitenta e sete centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 159,97.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referentes aos contratos
ns. 51-4891881/17 e 55-4907909/17, condenando o banco a restituição dos valores dos descontos efetuados na aposentadoria da autora, desde 09.08.2017, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 79935511).

Inconformado, a apelante arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa ao argumento que a d. magistrada não considerou o pedido referente a expedição de ofício ao Banco BMG, visando a comprovação da portabilidade dos empréstimos solicitadas pelo apelado.

Assevera que apesar da apelada reputar indevidos os descontos perpetrados em sua aposentadoria, apresentou os áudios das gravações que atestam a contratação dos empréstimos pela apelada, agindo em exercício regular do direito.

Assevera a inexistência de qualquer dano moral e material, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa alegada pela apelante, decorrente da necessidade de expedição de ofício ao Banco BMG.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Ademais, a referida pretensão, objetivando solicitar informações sobre eventual portabilidade de empréstimos ao Banco BMG, tenho que constitui elemento estranho à presente relação discutida, mormente incumbe ao apelante trazer elementos aos autos, caso pretenda desconstituir as alegações autorais.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão,

mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do banco apelado asseverar a existência de relação jurídica entre as partes referente aos contrato
n.o 51-4891881/17

e
n.o 55-4907909/17,
não logrou refutar os documentos arrolados pela autora na inicial, tampouco pugnou pela realização de perícia grafotécnica nos contratados reputados fraudulentos.

Os referidos documentos colacionados pela apelada, coletados na via administrativa quando do registro da reclamação no Procon, demonstram com clareza a ocorrência de fraude, pois constam os dois contratos, com falsificação grosseira da assinatura da apelada (ids. 79935454 e

79935455), totalmente distintas daquelas constantes de seus documentos pessoais.

Andou bem a douta magistrada ao asseverar:

“
Dito isso, infere-se do processo que a parte autora, de forma satisfatória, atendeu aos requisitos do art. 373, I, do CPC, pois trouxe na inicial, os supostos contratos que deram origem aos débitos, com assinaturas distintas das constantes em seu documento pessoal e Procuração, e ainda, sua busca junto ao PROCON-MT para baixar tais débitos, ou seja, demonstrando que não reconhece a cobrança
.” (id. 79935511).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos envereda pela inexistência da relação jurídica entre as partes.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores pagos de forma indevida, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10a Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 – negritei).

Assim, a r. sentença merece retoque neste ponto.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 3723, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para determinar que a restituição dos valores de forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, bem como afastar a indenização a título de dano moral imputada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021